Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-29.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA DE MULTA E A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se indispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal. (Acórdão 1192701, 20180310056167APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: 112/126).
2. No caso, não somente o exame de bafômetro realizado, mas também o testemunho do policial militar e ainda a confirmação do réu de ter ingerido bebida alcóolica na noite anterior, evidenciam que o acusado conduzia o veículo com sua capacidade psicomotora devidamente alterada pela utilização de álcool, em volume superior ao legalmente permitido, restando, portanto, tanto a materialidade do crime quanto a sua autoria devidamente demonstradas nos autos.
3. A pena de multa deve ser reduzida, tendo em vista que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 07 (sete) meses de detenção e 11 dias-multa, em regime semiaberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, §3o do CP).